Tribunal: TCU
Processo: 035.047/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Fonseca Falkembach contra o Acórdão 7.326/2020-TCU-Segunda Câmara, ratificado pelo Acórdão 2.996/2021-TCU-Segunda Câmara de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria Fonseca Falkembach contra o Acórdão 7326/2020-TCU-Segunda Câmara , Ministro Aroldo Cedraz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.